Tribunal: TJDFT
Processo: 0726715-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Não há se falar em inépcia da denúncia cujo teor descreve os fatos típicos de maneira adequada e suficiente, narrando as circunstâncias dos crimes imputados ao paciente de modo a garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que satisfaz os requisitos do art. 41, do CPP.
2. Presente a justa causa para a formação válida do processo penal, consistente na presença de prova da materialidade e indícios da autoria, deve a persecução penal prosseguir, não havendo coação ilegal a ser sanada por intermédio do writ.
3. A alegação da defesa de inimputabilidade do paciente não pode ser reconhecida na estreita via do habeas corpus, ação constitucional de cognição limitada, mas sim em incidente específico, pelo Juízo monocrático.
4. Ordem denegada.